Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA E DE SOLIDARIEDADE. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de impor a obrigação de prestar pensão alimentícia em favor do ora recorrente.
2. A prestação de pensão de alimentos a ex-cônjuge decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, nos termos dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil. 2.1. São pressupostos para a configuração da referida obrigação, portanto a necessidade de quem os requer, assim como a incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento, em somatório com a capacidade contributiva do alimentante, que o habilite a prestar o valor dos alimentos.
3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade de recebimento do valor da pensão pretendida, pois não demonstrou sua incapacidade para prover o próprio sustento, notadamente por não se tratar de pessoa idosa e não haver sequer indícios, nos autos, a respeito da eventual redução de sua capacidade laborativa. 3.1. Convém ressaltar também que a separação de fato do casal ocorreu há aproximadamente 5 (cinco) anos e que a decretação do divórcio há mais de 1 (um) ano, o que demonstra que a ruptura do vínculo entre as partes não foi causa do alegado desequilíbrio econômico-financeiro ou da alteração do padrão de vida alegados pelo cônjuge. 3.2. A pensão alimentícia deve ser concedida excepcionalmente e é destinada a corrigir ou atenuar a mudança extrema na situação econômica do cônjuge desprovido de condições de prover o próprio sustento após a ruptura da sociedade conjugal, o que não é o caso do recorrente.
4. Apelação conhecida e desprovida.